Tribunal: TJMT
Processo: 1005603-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005603-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MARIA DE JESUS SILVA - CPF: 667.790.901-82 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITES DA COISA JULGADA – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em Cumprimento de Sentença, os limites da coisa julgada abarcam a integração promovida pelo acolhimento de Embargos de Declaração em segunda instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que em Cumprimento de Sentença, considerou corretos os cálculos já apresentados e homologados pela contadoria judicial, determinado a expedição de alvará em favor da parte contrária.

O agravante alega que ao atualizar o
quantum debeatur
o órgão auxiliar do juízo indevidamente incluiu honorários sucumbenciais de 15% quanto o percentual correto seria 10%.

Sem pedido liminar (ID n. 122986974).

Contraminuta apresentada (ID n. 123653954).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Busca e Apreensão é de 2018, e foi aplicado efeito translativo ao Agravo de Instrumento n. 1008848-15.2019.8.11.0000 em 07/08/2019 para extinguir o feito, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC, além da condenação do ora agravante a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O trânsito em julgado foi certificado dia 30 do mesmo mês e os autos ingressaram em Cumprimento de Sentença. Por falta de pagamento voluntário incidiu o acréscimo de mais 10% de verba honorária (art. 523, §1°, do CPC).

A sentença de 19/08/2020 extinguiu esta fase, de acordo com o enunciado do art. 924, inciso II do CPC e o acordão de 03/02/2021 manteve tal
decisum
.

Na sequência, esta e. Câmara deu provimento aos Embargos de Declaração opostos ao acórdão proferido na AP n.
1045008-47.2018.8.11.0041
para sanar omissão e
majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor do cumprimento de sentença
(ID n. 53919720 dos autos de origem).

Logo, é descabida a arguição da agravante de que essa verba não foi elevada em segunda instância. Além disso, o acórdão integrativo claramente indicou novo parâmetro de incidência para esse encargo, que passou a considerar a totalidade do
quantum debeatur
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SE TRATAR DE QUESTÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PENHORA DE IMÓVEL – BEM QUE NÃO ESTÁ DENTRE OS PRIMEIROS NA ORDEM DE PREFERÊNCIA ENUMERADA PELO ART. 835 DO CPC – PENHORA ON-LINE EM CONTA DE OUTRA EMPRESA – ALEGAÇÃO AFASTADA.
Não comprova o alegado excesso de execução, é de ser mantida a conclusão da decisão impugnada que não a reconheceu
. A pretensão de alteração de verba fixada a título de honorários advocatícios encontra obstáculo no trânsito em julgado da sentença que fixou a referida verba. O imóvel não está dentre os primeiros bens passíveis de penhora enumerados na ordem de preferência descrita pelo art. 835 do CPC. Não demonstrado que a penhora on-line tenha recaído em conta de titularidade de empresa que não pertença ao mesmo grupo econômico da executada, é de ser mantida a constrição já realizada, notadamente, se a titular da conta sequer questionou o fato.
(TJ/MT, N.U 1003412-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CALCULOS EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROCEDENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrado que o cálculo apresentado está em conformidade com a sentença exequenda é de ser afastada a alegação de excesso de execução
.
(TJ/MT, N.U 1007049-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021), se destaques no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022